Tribunal: TJMT
Processo: 0004455-76.2013.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004455-76.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 706.057.401-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSYANE ARRUDA PEREIRA ARAUJO - CPF: 895.853.051-00 (VÍTIMA), FERNANDA CANDIDA DA SILVA - CPF: 054.120.221-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004455-76.2013.8.11.0064

APELANTE: JOEL DE SOUZA OLIVEIRA, TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ROUBO MAJORADO – RECEPTAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO DO RÉU JOEL DE SOUZA OLIVEIRA E DELITO DE RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DA RÉ TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA –
PREJUDICIAL ACOLHIDA
– MÉRITO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ TATIANE – INVIABILIDADE – AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSCITADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
QUANTUM
ADOTADO – AJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

Deve ser mantida a condenação pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “
ter em depósito
”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla.

A diversidade e a quantidade dos entorpecentes (1.752g de cocaína e 1.315kg de maconha) autorizam o recrudescimento da pena base, conforme previsto no art. 42 da Lei de Drogas.

A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de fundamento concreto que justifique patamar diverso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004455-76.2013.8.11.0064

APELANTE: JOEL DE SOUZA OLIVEIRA, TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joel de Souza Oliveira
e
Tatiane Souza de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que
o
condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 613 (seiscentos e treze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 157, § 2º, I, e II, do CP, e
a
condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do CP.

A defesa de
Joel de Souza Oliveira
suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa para os delitos de roubo majorado e tráfico de drogas.

Sob a perspectiva de mérito, requer a absolvição com amparo na insuficiência probatória.

De forma subsidiária, quanto ao delito de roubo majorado, pretende a “
rejeição ao aditamento da exordial acusatória”
. Alternativamente, no tocante ao delito de tráfico de drogas, pugna pelo reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão.

Por sua vez, a apelante
Tatiane Souza de Oliveira
almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa dos delitos de receptação e posse de arma de fogo.

Nas razões, em relação ao delito de tráfico de drogas, busca sua absolvição, sobrelevando a negativa de autoria sustentada em juízo e a confissão da corré.

Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena base para o seu mínimo legal, sob o fundamento de que a natureza e a quantidade da droga não foram relevantes a ponto de justificar a exasperação dela.

Em contrarrazões, preambularmente, o
Parquet
requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas, do apelante Joel de Souza Oliveira, e também quanto aos delitos de receptação e posse de arma de fogo, da apelante Tatiane Souza de Oliveira. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso (id. 77765498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas, do apelante Joel de Souza Oliveira, bem como da apelante Tatiane Souza de Oliveira, em relação aos delitos de receptação e posse de arma de fogo. No mérito, manifesta-se pelo provimento parcial do apelo (id. 81154979).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004455-76.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO) – APELANTE JOEL DE SOUZA OLIVEIRA

Dos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1º
[1]
).

No caso, o apelante, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de modo que, nos termos do art. 115
[2]
do CP, reduz-se pela metade o prazo prescricional (id. 77763786 - Pág. 58 e 88).

O apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, e à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento do delito de roubo majorado.

Seguindo a norma do art. 109, III
[3]
, do CP, o prazo prescricional dos referidos delitos é de 12 (doze) anos, contudo, reduzido para 06 (seis) anos, em razão da menoridade do réu.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, a denúncia foi recebida em
17.09.2013
(id. 77763788 - Pág. 5) e a sentença proferida em
09.10.2020
(id. 77765456 - Pág. 27); desse modo, verificou-se a prescrição retroativa, pois transcorridos mais de 06 (seis) anos entre um marco e outro.

No tocante ao delito de roubo majorado, o adiantamento da denúncia foi recebido em
14.11.2013
(id. 77763789 - Pág. 19) e a sentença proferida em
09.10.2020
(id. 77765456 - Pág. 27); logo, também operou-se a prescrição.

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial suscitada pela defesa para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Joel de Souza Oliveira
quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II, do CP),
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO) – APELANTE TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA

Dos delitos de receptação e posse de arma de fogo

A apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de receptação, e 01 (um) ano de detenção pelo de posse de arma de fogo.

Seguindo a norma do art. 109, V
[4]
, do CP, o prazo prescricional dos delitos é de 04 (quatro) anos, tendo o recebimento da denúncia ocorrido em
17.09.2013

(id. 77763788 - Pág. 5),
e a sentença proferida em
09.10.2020

(id. 77765456 - Pág. 27)
, verificou-se a prescrição retroativa, pois transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre um marco e outro, o que dá ensejo à extinção da punibilidade da agente quanto ao crime em questão.

VOTO (MÉRITO) – APELANTE TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA

Do delito de tráfico de drogas

A peça acusatória narra que, no dia 05.07.2013, policiais militares, após receberem insistentes denúncias anônimas da ocorrência de tráfico de drogas na rua 11, quadra 23, lote 24, bairro Padre Lothar 11, na cidade de Rondonópolis, deslocaram-se ao local e prenderam em flagrante
Tatiane
,
Joel
e Fernanda, que traziam consigo, guardavam e tinham em depósito duas porções de 1,315950 kg (um quilo, trezentos e quinze gramas e novecentos e cinquenta miligramas) de maconha; três porções de 1,752g (um grama, setecentos e cinquenta e dois miligramas) de cocaína; uma bolsa feminina com documentos pessoais da vítima de roubo qualificado, Josyane Arruda Pereira Araujo; uma motocicleta Honda CG 125, placa JYA 6110, da vítima de furto Cleverson Moreira da Silva; um revólver Taurus e seis munições intactas.

Em juízo,
Tatiane de Souza Oliveira
afirmou:

“
Magistrado
: É verdade os fatos que constam na denúncia?

Sim
.

Todo ele?

Um pouco
.

O que é verdade e o que não é verdade?

O que é verdade é que a arma que tava lá era minha. A droga era da menina que morava comigo, a Fernanda.
Eu sabia que a droga estava lá
, ela vendia, conforme ela vendia, eu usava em casa também e é isso. Meu irmão chegou lá, um dia antes, com umas coisas roubadas, ele ficou lá em casa e aí a polícia chegou e no dia em que a polícia chegou, eles achou (sic) a arma, a droga e as coisas que estavam roubada
”. (...)

Essas drogas, quem que adquiriu?

É a Fernanda
.

Tinha bastante coisa, por que ela tinha essa quantidade de droga?

Ela vendia lá em casa
e me dava, eu fumava também
.

A senhora permitia?

Eu permitia ela vender lá
.

Para usar? Em troca do uso?

Em troca do uso
” (Relatório de Mídia).

Sobre o crivo do contraditório, Fernanda Cândida da Silva relatou os fatos da seguinte forma:

“
Eu vendia para poder manter a minha família, minha avó, minha filha
. (...)

Magistrado
: Ali nessa rua era endereço residencial da Tatiane ou era o lugar onde a senhora fazia os programas?

É o ponto residencial dela
.

A senhora fazia programa lá?

Não.

Ela fazia programa lá?

Não
.

A droga também era dela?

Não
.

Qual é a participação dela referente ao entorpecente?

Nenhuma
.

E a arma de quem que era?

Dela.

Por que que ela tinha arma?

Proteção dela
. (...)

Há quanto tempo a senhora estava morando nessa casa?

Há aproximadamente uns três meses
.

Vocês combinaram a falar essa versão?

Não
.

Isso é verdade?

Verdade
(...)

Volto a insistir, a Tatiane sabia dessa droga?

Não.

Que a senhora tinha lá na casa?

Não.

Ela falou que a senhora sabia, ela mesmo disse. A senhora quer que eu passe o depoimento dela?

Não
.

Ela disse que ela aceitava isso porque a senhora dava droga para ela, é verdade isso?

É verdade
.

A verdade é que a senhora está segurando o “rojão” para eles?

Não, nunca
.

O Joel está te ameaçando?

Não
” (Relatório de Mídia).

Atila Neves França, policial civil interrogado por carta precatória, relatou com detalhes toda a ação:

“
A Tatiane era mulher de um cara que está preso por tráfico, o Totó. Começaram a chegar denúncias e denúncias dizendo que ela estava praticando tráfico de drogas. Ela, essa menina que foi presa e o Joel, senão me engano o Joel é irmão dela. E que o tráfico era muito forte naquela residência deles lá
.

Magistrado
: Quem que morava na residência?

A Tatiane, o Joel morava do outro lado da rodovia, mas eles praticavam isso juntos. Pelo que foi denunciado, a boca era comandada pela Tatiane, o Joel era como um segurança, ajudava na entrega e a outra menina era mulher do Joel que ajudava, essa era a denúncia que tinha. Nós fomos lá verificar o que aconteceu. Era muita coisa, era muito conversa. Aí a gente foi lá. Quando nós incursamos (sic)
na casa, nós já encontramos, na bolsa da Tatiane tinha droga, no bolso do Joel tinha droga, na televisão tinha droga, até em cima da caixa d ́água tinha droga
. Em defesa da boca, tinha um revólver lá. Tava na cama, um 38 carregado e tinha lá também bolsas femininas, três bolsas femininas que estavam lá no quarto e uma dessas bolsas tinham documentos de uma pessoa. A gente foi verificar e descobriu que essa pessoa tinha sido vítima de roubo. Ela foi chamada e reconheceu o Joel como autor do roubo.
(...)
A Tatiane não escondeu muito o tráfico não
.
(...)

E a Fernanda, faria o que?

Era participava junto, porque ela era namorada dele, então ela ajudava, ou na entrega, ou preparava, ela fazia a ajuda ali e essa era a denúncia que chegou.

Vocês chegaram a confirmar a veracidade dessa divisão de tarefas entre eles?

Não.
(...)
Como que acontece, sempre parte de denúncias anônimas, uma coisa muito típica do trabalho em Rondonópolis é que as pessoas que denunciam, eles temem pela vida, em geral, não se identificam ou pedem para não serem identificados. Surgiram as denúncias que eles estavam praticando tráfico de drogas lá e essas notícias acabaram se avolumando, até que chegou a notícia que a droga estava com eles naquele dia, que eles tinham recebido uma quantidade de droga, há poucos dias
(...)
fazia uns 2 dias, 3 dias, uma chuva sabe
” (Relatório de Mídia)
.

Como se depreende do arcabouço probatório, não há dúvida quanto à prática da traficância, na modalidade “
ter em depósito
”
[5]
, por
Tatiane
.

Apesar de a apelante ter negado a propriedade da droga, alegando que era da corré Fernanda, fato é que ela confessou que tinha conhecimento de todo o entorpecente encontrado em sua residência. Além disso, parte do material foi achado em uma bolsa de sua propriedade (id. 77763786 - Pág. 24 e 32).

Em corroboração, conforme relatou em juízo, ela consentiu que o tráfico fosse realizado em sua residência. Portanto, infere-se que, no mínimo,
Tatiane
permitiu que a corré Fernanda guardasse toda a droga em sua casa.

Como é cediço, o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, assim sendo, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas.

Dessa forma, considerando que a acusada mantinha em depósito, em sua residência, 02 porções de maconha, com massa de 1.315950kg (um quilo e trezentos e quinze gramas e novecentos e cinquenta miligramas) e 03 porções de cocaína, com massa de 1.752g (um grama e setecentos e cinquenta e dois miligramas), não merece qualquer reparo o édito condenatório (id. 77763786 - Pág. 52).

O juiz da causa fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, negativando as circunstâncias, ante a quantidade e a diversidade da droga, nesses termos:

“
Já as
circunstâncias
são desfavoráveis dada a quantidade e a diversidade de drogas, tratando-se de 1.315g de maconha e 1752g de cocaína
”.

A diversidade (cocaína e maconha) e a quantidade do entorpecente autorizam a elevação da pena base, conforme art. 42 da Lei de Drogas
[6]
, devendo ela ser mantida.

Em que pese a diversidade e a quantidade da droga tenham sido negativadas de forma correta, o aumento da pena-base em 01 (um) e 06 (seis) meses se mostra desproporcional.

Apesar de o Código Penal não delimitar a fração de incidência das circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência recomenda aplicá-las no patamar de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, aplicada a fração de 1/6, fixa-se a pena basilar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; inexistindo agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, torno-a definitiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
PROVEJO
o de
Joel de Souza Oliveira
para reconhecer a prescrição dos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado.

A sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Tatiane Souza de Oliveira
para reconhecer a prescrição dos delitos de receptação e posse de arma de fogo, e redimensiono a pena do delito de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

[4]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[5]
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. 7. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

[6]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021